Tribunal: TJBA
Processo: 8034299-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034299-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERONICA FERNANDES PITANGA

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

A ausência da adequada prestação de informação nas fases pré-contratual e contratual afeta a exteriorização da vontade pelo consumidor, a ensejar a nulidade da contratação, autorizando a consequente intervenção do Poder Judiciário, para revisar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais à parte contratante.

A devolução em dobro encontra previsão no art 42 do CDC, visto que comprovada a má-fé do credor. Dano moral configurado, indenização arbitrada em R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8034299-48.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante VERONICA FERNANDES PITANGA e como apelado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,